Tribunal: TJES
Processo: 5001103-17.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001103-17.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu os embargos à execução fiscal ajuizados por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, invalidando a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2089/2020 e extinguindo a execução fiscal referente à multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória no Processo Administrativo nº 3.092/2013, sob o fundamento de ausência de notificação válida da decisão administrativa que determinou a inscrição do débito em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de notificação válida da decisão administrativa que inadmitiu o recurso da apelada por intempestividade viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e é suficiente para reconhecer a nulidade do título executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de notificação válida da decisão administrativa que inadmitiu o recurso interposto pela parte recorrida por intempestividade viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como o art. 21 do Decreto Municipal nº 11.738/03, que impõe a comunicação formal da decisão ao infrator por Aviso de Recebimento (AR) e publicação na imprensa oficial.

4. A notificação válida é exigência essencial à validade do ato administrativo que culmina na inscrição do débito em dívida ativa, sendo sua ausência causa de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por comprometer a presunção relativa de certeza e liquidez do título executivo extrajudicial.

5. O prejuízo à parte recorrida decorre da impossibilidade de ciência oficial da decisão administrativa, inviabilizando a avaliação do teor da decisão, o manejo de eventuais impugnações administrativas ou judiciais e o pagamento da multa com desconto. A demonstração de prejuízo é evidente no caso concreto, afastando a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
para validar o ato irregular.

6. O cumprimento das exigências formais previstas na legislação específica e nos princípios constitucionais aplicáveis não configura mera formalidade, mas condição de validade indispensável ao processo administrativo e, consequentemente, à constituição do título executivo extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de notificação válida da decisão administrativa que determina a inscrição de débito em dívida ativa viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo causa de nulidade da Certidão de Dívida Ativa e da execução fiscal dela decorrente.

2. A demonstração de prejuízo é presumida nos casos em que a ausência de notificação inviabiliza o conhecimento oficial da decisão administrativa, comprometendo o exercício de direitos processuais e materiais pela parte interessada.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001103-17.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, ajuizados pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a Execução Fiscal de nº 5010435-42.2021.8.08.0024, promovida para a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, com base no Processo Administrativo nº 3.092/2013.

Após detida análise, verifico que a sentença recorrida merece ser mantida, afastando-se as alegações do apelante.

A controvérsia central reside na ausência de notificação da empresa apelada acerca da decisão administrativa que inadmitiu seu recurso por intempestividade e determinou a inscrição do débito em dívida ativa. O Município argumenta que a ausência de notificação não causou prejuízo ao apelado, dada a impossibilidade de manejo de outros recursos administrativos.

Todavia, esta alegação não prospera. Independentemente do cabimento, ou não, de outros recursos administrativos contra a decisão, a
notificação da decisão ao infrator é medida impositiva
prevista expressamente no artigo 21 do Decreto Municipal nº 11.738/03:

"Art. 21. A decisão do recurso será comunicada ao infrator por Aviso de Recebimento (AR), além de publicada na imprensa oficial, valendo para contagem de prazo, a que ocorrer por último."

O dispositivo legal é claro ao estabelecer que a comunicação formal ao infrator é etapa obrigatória do processo administrativo. O cumprimento dessa exigência não é mera formalidade, mas garantia dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Ao não realizar a notificação, o Município termina por invalidar o ato administrativo que culminou na inscrição do débito em dívida ativa.

Nesses termos, embora a Certidão de Dívida Ativa goze de presunção relativa de liquidez e certeza, tal presunção pode ser afastada mediante prova inequívoca de irregularidade no procedimento administrativo que a originou. No caso em apreço, restou demonstrado que a CDA foi lastreada em decisão administrativa que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, por ausência de notificação da decisão que inadmitiu o recurso da empresa apelada.

Tal irregularidade compromete a validade do título executivo extrajudicial, afastando a presunção de certeza e liquidez que a CDA possui.

A tese do apelante de que a ausência de notificação não causou prejuízo também deve ser rechaçada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a demonstração de prejuízo é essencial para a declaração de nulidade de atos administrativos, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
. Contudo, no presente caso, o prejuízo é evidente, pois a falta de notificação impossibilitou à empresa o conhecimento oficial da decisão administrativa e, consequentemente, sua efetiva contestação.

Além disso, a ausência de notificação retira da empresa a possibilidade de avaliar a decisão e buscar outros meios de impugnação, sejam eles administrativos ou judiciais, além de efetuar o pagamento do valor da multa com desconto.

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do recurso de apelação
, mantendo-se a sentença que acolheu os embargos e invalidou a CDA nº 2089/2020, com a consequente extinção da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.